Tribunal: STF
Processo: ARE 736857
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-24
Data de publicação: 2013-04-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. 1) INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. 2) PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE TRIBUNAL DIVERSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.